Tribunal: TJSP
Processo: 1027136-09.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida e contrato de locação de salão em shopping center. Alegação de omissão. Petição inicial da execução devidamente instruída e lastreada em títulos executivos extrajudiciais. Valores indicados como devidos que encontram respaldo nos contratos celebrados entre as partes. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida e contrato de locação de salão em shopping center. Alegação de omissão. Petição inicial da execução devidamente instruída e lastreada em títulos executivos extrajudiciais. Valores indicados como devidos que encontram respaldo nos contratos celebrados entre as partes. Inexistência de elementos que respaldem a alegação de que os valores cobrados a título de despesas condominiais seriam aleatórios e sem observância à transparência. Ônus de indicar quais seriam os valores devidos que, de todo modo, era dos embargantes. Matéria expressamente analisada. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.